Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707130-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: IRONDES SILVA FERRO D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta de julgamento. INTIME-SE o embargado, IRONDES SILVA FERRO, para se manifestar sobre a petição do embargante e documentos anexos (IDs. 47493587/47493589/47493590), no prazo de 05 dias. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora